Tribunal: STF
Processo: HC 246297
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jeferson Barbosa da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 915.301/SP (doc. 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (doc. 6, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Tem-se de forma manifesta que a prisão do paciente é demasiadamente ilegal, em primeiro momento por manifesta ausência de fundadas suspeitas para a realização da busca pessoal e veicular e das provas derivadas do ato ilegal, e, em segundo momento, por evidente ausência de fundadas razões para a invasão no domicílio, uma vez que a situação narrada não preenche os requisitos previstos no artigo 240, §§ 1° e 2° c.c. artigo 244, ambos do CPP., nos termos do artigo 310, inciso I, do CPP, e consequentemente, desentranhamento da prova e trancamento do procedimento, nos termos do artigo 157 do CPP. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    1) Seja concedida a medida liminar para o fim de relaxar a prisão ilegal, ante a manifesta ausência de fundadas suspeitas para realização da revista pessoal/veicular e, posterior invasão no domicílio, nos termos do artigo 240, 244 e 310, inciso I, do CPP., e/ou substituir a prisão por medidas cautelares diversas da prisão, consoante preconiza o artigo 310, inciso III, c.c. artigo 282 e 319, todos do Código de Processo Penal, para que posso a pessoa do paciente, aguardar em liberdade até o final do julgamento do presente writ, expedindo-se para tanto, o competente e tão almejado Alvará de Soltura.



    2) No mérito, após a juntada das informações, a serem requisitadas se necessário, e, acostado o Zeloso Parecer do Ministério Público Federal, seja concedida a ordem impetrada para o fim de reconhecer a ilicitude na obtenção da prova, determinando-se seu desentranhamento, e, por consequência, ante a ausência de materialidade delitiva, absolver o paciente, nos termos do artigo 386, inciso I e/ou II, do Código de Processo Penal.



    3) Todavia, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, quanto ao conhecimento do presente, requer, ante a manifesta ilegalidade demonstrada aliado ao entendimento pacificado por esta Suprema Corte de Justiça, seja conhecido e concedido a ordem de oficio, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, ambos da Constituição Federal e artigo 654, § 2º, do CPP, c.c. artigo 192 do RISTF. (doc. 1, pp. 11-12).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar. 2. No caso, verifica-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal no paciente, uma vez que os policiais em momento anterior, já tinham tentado abordá-lo – diante da atitude suspeita verificada ao ser visto entregando algo para o condutor de uma caminhonete –, mas o paciente conseguiu fugir. No dia do flagrante, o paciente foi novamente visto no mesmo local, no interior de um veículo, quando então foi abordado e, realizada a busca veicular, foi encontrada uma porção de maconha. 3. De tal modo, referido contexto revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Assim, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 5, p. 1). 



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois está em sintonia com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei).



    Nessa mesma direção:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos “termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). II – No caso, “os policiais militares somente se deslocaram ao local do flagrante, onde apreenderam na posse do Paciente aproximadamente 2kg de maconha e uma balança de precisão, em plena via pública, porque, durante o serviço, receberam notícia específica de que o denunciado estaria com entorpecentes na região”. III – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 235.408 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 241.222 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR A DOSIMETRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 238.782 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/5/2024 – grifei)



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator